Tribunal: CARF
Processo: 16682.720858/2022-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
NORMAS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
Constatada omissão contradição ou obscuridade no acórdão embargado, deve-se esclarecer a questão suscitada.
PIS/PASEP. COFINS. INSUMOS. EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO EM PLATAFORMA MARÍTIMA.
A atividade produtiva de extração marítima não se encerra com a retirada do óleo e gás da jazida, razão pela qual serviços de apoio logístico e portuário devem ser considerados como insumos, nos termos do inc. II, art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA TRANSBORDO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720858/2022-16
ACÓRDÃO
3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
NORMAS
PROCESSUAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
Constatada omissão contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
deve-se esclarecer a questão suscitada.
PIS/PASEP. COFINS. INSUMOS. EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO EM PLATAFORMA
MARÍTIMA.
A atividade produtiva de extração marítima não se encerra com a retirada
do óleo e gás da jazida, razão pela qual serviços de apoio logístico e
portuário devem ser considerados como insumos, nos termos do inc. II, art.
3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO".
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos
conexos aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados
pelos incisos II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração, saneando os vícios de omissão apontados, com efeitos infringentes sobre a decisão
embargada, para dar provimento à reversão das glosas trazidas no Item 05 do TVF, exceto em
relação aos gastos com desembaraço aduaneiro, e para corrigir o erro material apontado, vencido
o Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, que dava provimento apenas às despesas de
transporte necessárias ao escoamento da produção da plataforma e ao erro material apontado.

Fl. 15621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
2

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de embargos de declaração opostos pela contribuinte
(Embargante) contra o Acórdão do Recurso Voluntário, onde este Colegiado deu provimento
parcial, para reverter as glosas de créditos de PIS/COFINS sobre (a) créditos de serviço de apoio
marítimo, exceto serviço de movimentação de produtos acabados (petróleo bruto), e (b) de
despesas de afretamento de embarcações e aeronaves, e despesas com telecomunicação
vinculadas a obrigação legal.
Em sua peça de embargos, a Embargante suscitou os seguintes vícios acerca do
Acórdão embargado:

(a) Omissões quanto ao item 05 das glosas – serviços de apoio logístico/portuário;
(b) Omissões quanto ao item 04 das glosas – serviços de apoio administrativo –
consultorias especializadas;
(c) Omissões quanto ao crédito extemporâneo – laudo técnico que demonstra a
higidez dos créditos de acordo com os critérios estabelecidos pelo Acórdão
embargado;
(d) Omissão quanto ao art. 45 do Decreto no 70.235/1972 e do Parecer Cosit no
02/2016 – necessidade de liquidação do julgado na parte em que o crédito
tributário foi reduzido antes da intimação do contribuinte;
Fl. 15622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
3
(e) Erro material/omissão - quantificação da base de cálculo da autuação em
relação aos itens autuados – necessária correção por meio dos presentes
embargos.

Em despacho de admissibilidade de 18/02/2025, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos Embargos de Declaração para a apreciação das matérias relativas à
“Omissões Quanto ao Item 05 das Glosas: Serviços de Apoio Logístico/Portuários” e “Erro
Material/Omissão. Quantificação da Base de Cálculo da Autuação em Relação aos itens Autuados.
Necessária Correção por Meio dos Presentes Embargos”, conforme trecho transcrito a seguir:

(...) 3.2 Omissões Quanto ao Item 05 das Glosas: Serviços de Apoio
Logístico/Portuários Reproduz-se o argumento:
Fl. 1.957:
18) As despesas com serviços de apoio logístico/portuário, que foram
integralmente glosadas pela fiscalização e pela DRJ, tiveram parcial
reconhecimento pelo CARF, nos termos da fundamentação a seguir exposta:
Item 05 – Serviços portuários.
“De acordo com esclarecimentos prestados pela própria Recorrente em sua peça
recursal, as despesas integrantes desse centro de custo são semelhantes àquelas
de apoio marítimo e, em grande parte, estão relacionadas a atividades que
ocorrem após o processo produtivo da atividade de upstream, tais como o
transbordo de óleo bruto, o transporte de óleo cru, reboques de embarcações
utilizadas no escoamento da produção, bem como serviços portuários diversos de
apoio no embarque e desembarque de produtos. [...] Assim, como as despesas
relacionadas nessa rubrica estão relacionadas a atividades que ocorrem após o
processo produtivo de upstream, ainda que necessárias à atividade econômica
como um todo, entendo que a glosa procedida em relação a esse item deve ser
mantida, exceto no que diz respeito aos serviços de apoio marítimo não
relacionados ao produto acabado, nos termos do tópico anterior.
19) Como se pode observar, a diferenciação feita pelos eminentes julgadores foi
quanto às despesas com serviços que ocorrem “após o processo produtivo de
upstream”, as quais não dariam direito ao crédito de PIS/COFINS. Da leitura do
voto, não se afigura possível concluir qual seria o limiar considerado como
antes/durante/depois do processo produtivo de upstream.
20) No entanto, foram trazidos alguns exemplos das atividades consideradas
como posteriores ao processo produtivo de upstream, que são “o transbordo de
óleo bruto, o transporte de óleo cru, reboques de embarcações utilizadas no
escoamento da produção, bem como serviços portuários diversos de apoio no
embarque e desembarque de produtos”.
Fl. 15623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
4
21) Ao que parece, foi tratado como parte do processo produtivo da
EMBARGANTE os momentos limitados à extração do óleo mineral dentro das
plataformas offshore. Ou seja, no entender deste órgão julgador, ao retirar o
petróleo do “fundo do mar”, acabou a operação.
22) Este entendimento, todavia, é raso e destoado da realidade fática e jurídica
em questão. Isso porque, em primeiro lugar, deve-se pontuar que, ao julgar o
Tema Repetitivo 779, o STJ definiu que “há que se ANALISAR, CASUISTICAMENTE,
se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o
processo produtivo ou à ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA”.
23) O acórdão embargado, entretanto, somente considerou a parte do “processo
produtivo”, sem levar em conta a totalidade das atividades desenvolvidas pela
EMBARGANTE, como o comércio do petróleo extraído, incorrendo, pois, em
omissão quanto ao citado trecho do precedente do STJ. Todas as etapas
necessárias à comercialização do petróleo extraído devem ser consideradas para
aferição da essencialidade/relevância da despesa no contexto da operação, até
mesmo se não forem parte do chamado “processo produtivo”.
24) Além disso, os exemplos trazidos no acórdão embargado, ao contrário do que
foi pontuado, são partes indispensáveis do processo produtivo da EMBARGANTE,
considerando que, sem a sua realização, simplesmente a operação de upstream
seria totalmente paralisada. Explica-se.
25) O primeiro ponto que muito chama a atenção é o fato de terem sido glosadas
as despesas com “reboques de embarcações utilizadas no escoamento da
produção”. Ora, se a EMBARGANTE, durante a realização do processo de extração
do petróleo, não realizar o escoamento, COMO SE PODERIA DAR CONTINUIDADE
À PRODUÇÃO? O escoamento, portanto, não ocorre em momento de pós
produtivo como afirma o acórdão, mas DURANTE o processo produtivo, pois ele
simplesmente ocorre para que o óleo bruto extraído produzido possa (i) ser
retirado dos estoques das plataformas e (ii) seja comercializado no exterior.
Fl. 10.722:
30) ESCOAR A PRODUÇÃO NÃO É NECESSÁRIO APENAS PARA ENTREGAR O ÓLEO
JÁ PRODUZIDO, MAS TAMBÉM E SOBRETUDO PARA PERMTIR A CONTINUIDADE
DAS OPERAÇÕES DE PRODUÇÃO EM ALTO-MAR. NÃO HÁ PROCESSO PRODUTIVO
SEM ESCOAMENTO, E NÃO HÁ ESCOAMENTO SEM FRETE.
31) A mesma lógica ocorre com as operações de transbordo, cuja
operacionalização será melhor explicitada abaixo.
Com efeito, o tópico apresenta ao menos obscuridade.
O acórdão embargado acompanha precedentes do Carf no sentido de que os
dispêndios posteriores ao processo produtivo não são abrangidos pelo direito de
crédito previsto no inciso II do art. 3o das Leis 10.627/2002 e 10.833/2003.
Fl. 15624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
5
Não obstante, não restam claros os fundamentos ou critérios utilizados pelo
acórdão embargado para considerar tais e quais atividades como não
pertencentes ao processo de produção, tendo em vista especialmente o caso
concreto de indústria extrativa, cujas atividades são, fundamentalmente, de
transporte.
Desse modo, a elucidação dos critérios e fundamentos para considerar quais
“atividades portuárias” se constituem ou não como “produção” nesse contexto de
atividades petrolíferas offshore se torna importante para propiciar o pleno direito
de defesa.
Nesse sentido, a suscitação de obscuridade não deve ser afastada de plano, em
sede de admissibilidade de Embargos, merecendo a atenção do colegiado.
(...)
3.6 Erro Material/Omissão. Quantificação da Base de Cálculo da Autuação em
Relação aos itens Autuados. Necessária Correção por Meio dos Presentes
Embargos
Reproduz-se o argumento:
Fl. 10.739/10.741:
99) O primeiro ponto que merece reparo é a existência de um evidente erro
material quanto aos fatos contidos no relatório do acórdão às fls. 10.682/10.683,
em que o D. Relator indica as bases de cálculo das glosas realizadas pelo fisco.
Assim está disposto quanto ao frete interno e os créditos extemporâneos:

100) Ocorre que o valor da base grifado em vermelho de R$ 1.331.118.648,67 se
refere aos créditos extemporâneos (item 7) e não aos fretes internos (item 6), o
que se pode conferir a partir das planilhas (arquivos não pagináveis) anexadas às
fls. 4.077, que contém o detalhamento das glosas contidas no Bloco C191-195 da
EFD-Contribuições.

[...]
Fl. 15625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
6
101) É inegável que as glosas realizadas nos Registros C191 e C195 se referem à
aquisição de óleo bruto de petróleo para revenda, que foi aproveitado
extemporaneamente em 2018, não possuindo qualquer relação com fretes
internos.
102) Em que pese o RICARF não preveja a oposição de embargos de declaração
para sanar erro material, o Código de Processo Civil, que tem aplicação supletiva e
subsidiária aos processos administrativos (art. 15 do CPC), expressamente prevê
tal hipótese no art. 1.022, III2 .
103) Com efeito, de rigor a correção do citado erro material também
considerando a omissão do acórdão quanto às corretas informações da base de
cálculo contidas no Recurso Voluntário (planilha de fl. 10.592) e na citada planilha
de fl. 4.077

104) O saneamento do citado vício de omissão/erro material no acórdão se faz
necessário para que não haja nenhum embaraço quando da liquidação do julgado
pela Unidade de origem, sendo de rigor o provimento dos embargos de
declaração nesse aspecto.
As informações dos autos não permitem aferir a veracidade da alegação, ao
menos em sede de admissibilidade de Embargos. Não podendo ser afastado de
plano, cabível no retorno ao colegiado para apreciação, sob a insígnia de
Embargos Inominados, conforme art. 117 do RICARF:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
(...)
4 Conclusão
Fl. 15626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
7
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o e art. 117 do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissões Quanto ao Item 05 das Glosas: Serviços de Apoio Logístico/Portuários;
- Erro Material/Omissão. Quantificação da Base de Cálculo da Autuação em
Relação aos itens Autuados. Necessária Correção por Meio dos Presentes
Embargos.

E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Conheço do recurso de embargos opostos pela Embargante para suprir as omissões
sobre os tópicos intitulados “Omissões Quanto ao Item 05 das Glosas: Serviços de Apoio
Logístico/Portuários” e “Erro Material/Omissão. Quantificação da Base de Cálculo da Autuação em
Relação aos itens Autuados. Necessária Correção por Meio dos Presentes Embargos”.

1 - Omissões Quanto ao Item 05 das Glosas: Serviços de Apoio
Logístico/Portuários
Para iniciar a análise do ponto, transcrevo o trecho da fundamentação que trata da
matéria no Acórdão embargado:

2.2. Item 05 – Serviços portuários.
O item 05 da glosa fiscal abrange itens de natureza diversa, conforme é possível
ser verificar na lista de rubricas trazidas pela Fiscalização:
“Serviços portuários”, “Serviço de Apoio Marítimo para E&P”, “Serviço de
Logística de E&P (serviços de logística relacionados à exploração de petróleo, de
gás natural e de outros recursos minerais, desde que prestados diretamente a
consórcios exploradores de tais recursos)”, “Serviços Portuários”, “Transporte de
Carga e Passageiro, Desembaraço Aduaneiro e Logística”.
Fl. 15627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
8
De acordo com esclarecimentos prestados pela própria Recorrente em sua peça
recursal, as despesas integrantes desse centro de custo são semelhantes àquelas
de apoio marítimo e, em grande parte, estão relacionadas a atividades que
ocorrem após o processo produtivo da atividade de upstream, tais como o
transbordo de óleo bruto, o transporte de óleo cru, reboques de embarcações
utilizadas no escoamento da produção, bem como serviços portuários diversos de
apoio no embarque e desembarque de produtos:

Assim, como as despesas relacionadas nessa rubrica estão relacionadas a
atividades que ocorrem após o processo produtivo de upstream, ainda que
necessárias à atividade econômica como um todo, entendo que a glosa procedida
em relação a esse item deve ser mantida, exceto no que diz respeito aos serviços
de apoio marítimo não relacionados ao produto acabado, nos termos do tópico
anterior

A título de esclarecimento da fundamentação apresentada, o Acórdão embargado
adotou o entendimento de que apenas os gastos com serviços incorridos durante o processo
produtivo ensejariam direito ao desconto de créditos de PIS/COFINS a título de insumo, ou seja,
gastos pós produtivos, ainda que necessários à atividade da empresa, não estariam
compreendidos pelo conceito trazido pelo STJ no REsp no 1.221.170 (Temas no 779 e 780).
Em sua peça de embargos, a Embargante alega, em síntese, que as atividades de
transporte e armazenagem do óleo extraído de suas plataformas seriam parte do processo
produtivo de sua atividade upstream (extração), razão pela qual o fundamento jurídico utilizado
pela Turma Julgadora para afastar as glosas sobre os “serviços de apoio marítimo não relacionados
ao produto acabado” também deveria ser estendido a esses serviços.
Essa mesma alegação foi feita durante a sessão de julgamento de 19/09/2024, onde
este Julgador anuiu com a tese apresentada, mas não modificou o seu entendimento porque não
havia encontrado os documentos e maiores explicações do processo produtivo que pudessem
Fl. 15628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
9
justificar a mudança de entendimento, comunicando, todavia, que caso existissem, esses
poderiam ser apresentados em sede de embargos para o saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contrariedade. E a meu ver, a completação trazida no presente recurso é
suficiente para incluir as despesas glosadas no item 05 dentro da premissa de integração ao
processo produtivo – ou seja, como insumo – ou como serviço de transporte vinculado à venda,
conforme passo a expor.
A título de esclarecimento fático, a Embargante explica que a sua atividade
produtiva de upstream não se encerra com a simples extração de petróleo das jazidas,
prosseguindo-se, essencialmente, para o escoamento do petróleo até a área de transbordo
(operação “ship-to-ship” ou portuária), onde o navio transportador transfere o óleo para a
embarcação de transporte internacional disponibilizada pelo adquirente do petróleo ou para
armazenagem no porto para formação de lote de exportação, conforme fotografias e ilustração
abaixo:

Fl. 15629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
10
Diante dessa explicação, vê-se que a atividade produtiva de empresa que atua no
setor de exploração marítima de petróleo não se limita à simples retirada desse mineral das
jazidas, envolvendo, no mínimo, o seu deslocamento até os locais primários de armazenamento,
conclusão essa a que se chega para o setor de exploração marítima de óleo e gás mas que,
também, poderia ser aplicado a toda e qualquer atividade de exploração de recursos naturais.
Quando se fala em extração, é incorreto dizer que o simples fato de se retirar o
material valioso de sua jazida seja suficiente para se considerar que o processo produtivo acabou
(podendo-se dizer, contudo, que já haja produto acabado), seja porque possivelmente existam
normas regulatórias que impeçam que esse tipo de mercadoria seja vendida no próprio local de
extração, seja porque, fisicamente, é impossível que, daquele local, saia veículo de transporte
carregado de minérios para entrega direta no estabelecimento adquirente.
No caso de jazidas localizadas em terra, essa integração da atividade de transporte
e auxiliares ao processo produtivo é muito mais evidente porque as distâncias entre os locais de
exploração e de armazenagem são menores e, por isso, costumam estar compreendidas dentro de
um mesmo parque industrial. Mas o fato de haver distâncias maiores a atravessar quando a
exploração é feita no mar, apesar de dificultar e percepção do leigo acerca da real extensão do
processo produtivo, não impede que se possa chegar à mesma conclusão, isto é, que a zona de
exploração e o setor de armazenagem primária integram o parque fabril e que, por isso, tudo o
que for incorrido entre esses dois pontos pode ser considerado como gasto relacionado à
atividade produtiva.
Por esse motivo, reitera-se, não se pode dizer que, após a simples extração do
petróleo, tenha-se se encerrado o processo produtivo e que, em razão disso, todos os gastos
advindos posteriormente com a movimentação do petróleo bruto estejam vinculados à fase de
comercialização.
E ainda que a questão não fosse vista dentro da perspectiva do insumo, vê-se que a
maior parte dos serviços glosados estão relacionados a fretes vinculados à atividade de venda ou à
armazenagem, o que, com fundamento no art. 3o, inc. IX, e art. 15, da Lei no 10.833/2003,
também asseguraria direito ao creditamento.
Agora, é necessário verificar se as provas apresentadas pela Embargante se
coadunam com a explicação que foi fornecida.
Aponta a Embargante que o Acórdão embargado deixou de analisar o contrato
firmado com a empresa Elcano (fls. 8.569-8.594), bem como as notas fiscais (docs. 02 e 03 dos
Embargos) e conhecimentos de transporte (fls. 2.349-2.466) que atestariam a natureza produtiva
desses dispêndios ou, alternativamente, que se trataria de gastos com frete vinculados à operação
de venda.
Ao se analisar o contrato mencionado, o que se verifica é que esse documento
confirma as alegações feitas pela Embargante, isto porque a cláusula 5.2 estabelece que “o ponto
de descarga de cada carregamento será qualquer uma embarcação brasileira que realiza a
Fl. 15630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
11
operação ship-to-ship, ou qualquer porto público ou privado brasileiro, conforme designado em
cada caso pela Shell, na forma do contrato de fretamento marítimo principal firmado entre a
Elcano e a BSL I, STASCO ou seus sócios principais” (tradução livre):

E nessa mesma linha, também estão as mencionadas notas fiscais e conhecimentos
de transporte, trazidas exemplificativamente a seguir, onde há a informação de que o serviço de
transporte estava vinculado a operações de exportação:

CT-e

Fl. 15631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
12

Para fortalecer o conjunto probatório, a Embargante apresentou planilha
complementar (doc. 04 dos Embargos), onde vincula os CT-es às notas de remessa para
exportação e as notas de exportação, conforme é possível verificar abaixo:

Fl. 15632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
13

Em razão dos esclarecimentos e provas apresentadas, entendo, primeiro, que todos
os gastos compreendidos na rubrica glosada integram o processo produtivo da contribuinte –
exceto os gastos com desembaraço aduaneiro, questão que sequer foi tratada nos embargos – e,
depois, que a sua supressão resultaria em grave prejuízo ou mesmo impedimento de continuidade
de sua atividade econômica, sendo essenciais e, portanto, insumos, creditáveis com fundamento
no art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, podendo-se também apontar como
fundamento para a reversão de glosas sobre serviços de frete e de armazenagem o art. 3o, inc. IX,
e art. 15, da Lei no 10.833/2003, e citar um precedente sobre o transbordo, que é o Acórdão no
3201-006.766:

CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO"
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos
aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II e
IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
(CARF. 1aTO/2a Câmara/3a Seção. PAF no 13830.903548/2011-43. Acórdão no
3201-006.766. Rel.: Leonardo Correia Lima Macedo. Pub.: 06/08/2020)

2 - Erro Material/Omissão. Quantificação da Base de Cálculo da Autuação em
Relação aos itens Autuados. Necessária Correção por Meio dos Presentes Embargos
A Embargante alega que identificou erro material no relatório do Acórdão
embargado, especificamente na parte de especificação das glosas procedidas pela Fiscalização,
consistindo o erro no valor apontado, de “R$ 1.331.118.648,67”, que seria referente ao
“creditamento extemporâneo” e não aos “fretes internos”:

Após obtenção de esclarecimentos e da documentação, o Auditor Fiscal procedeu
à glosa de despesas que classificou em 07 categorias, a saber:
Fl. 15633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
14
(f) Item 06 - Frete interno.
- Frete interno, base de R$ 8.457.139,99 por contratação direta, R$
1.331.118.648,67 por consórcio.

Ao se analisar os autos deste processo, vê-se que a Embargante tem razão,
devendo-se, portanto, adotar as correções por si apontadas, as quais não trazem reflexo sobre as
questões decididas, conforme transcrito abaixo:

Reproduz-se o argumento:
Fl. 10.739/10.741:
99) O primeiro ponto que merece reparo é a existência de um evidente erro
material quanto aos fatos contidos no relatório do acórdão às fls. 10.682/10.683,
em que o D. Relator indica as bases de cálculo das glosas realizadas pelo fisco.
Assim está disposto quanto ao frete interno e os créditos extemporâneos:

100) Ocorre que o valor da base grifado em vermelho de R$ 1.331.118.648,67 se
refere aos créditos extemporâneos (item 7) e não aos fretes internos (item 6), o
que se pode conferir a partir das planilhas (arquivos não pagináveis) anexadas às
fls. 4.077, que contém o detalhamento das glosas contidas no Bloco C191-195 da
EFD-Contribuições.

[...]
101) É inegável que as glosas realizadas nos Registros C191 e C195 se referem à
aquisição de óleo bruto de petróleo para revenda, que foi aproveitado
extemporaneamente em 2018, não possuindo qualquer relação com fretes
internos.
102) Em que pese o RICARF não preveja a oposição de embargos de declaração
para sanar erro material, o Código de Processo Civil, que tem aplicação supletiva e
subsidiária aos processos administrativos (art. 15 do CPC), expressamente prevê
tal hipótese no art. 1.022, III2 .
Fl. 15634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.504 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720858/2022-16
15
103) Com efeito, de rigor a correção do citado erro material também
considerando a omissão do acórdão quanto às corretas informações da base de
cálculo contidas no Recurso Voluntário (planilha de fl. 10.592) e na citada planilha
de fl. 4.077

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração,
saneando os vícios de omissão apontados, com efeitos infringentes sobre a decisão embargada,
para dar provimento à reversão das glosas trazidas no Item 05 do TVF, exceto em relação aos
gastos com despacho aduaneiro, e para corrigir os ajustes relativos ao erro material apontado.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 15635
DF CARF MF
Original